Tribunal: TJDFT
Processo: 0731193-56.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0731193-56.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FABIO FREITAS DE LIMA, FRANCISCO DE ASSIS DE ARAGAO TAVARES, FRANCISCO VANC RIOS, JOSE ELIS DOS SANTOS, MOZART RAMOS DE ABREU FILHO APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por MOZART RAMOS DE ABREU FILHO, JOSÉ ELIS DOS SANTOS, FRANCISCO VANC RIOS, FRANCISCO DE ASSIS ARAGÃO TAVARES e FÁBIO FREITAS DE LIMA, contra sentença (ID 16135247) proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília/DF, que julgou improcedentes os pedidos veiculados na ação de indenização, ajuizada pelos apelantes contra o BANCO DO BRASIL S/A. Verifica-se dos autos que os apelantes pedem, em suas razões recursais (ID 16135250), a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Dessa forma, a fim de comprovar sua condição financeira, os apelantes juntaram documentos (ID’s 16135216 a 16135221), dentre os quais há comprovantes de rendimentos, extratos e de conta correntes e demonstrativos de declaração de imposto de renda de pessoa física. Todavia, no caso dos autos, não assiste razão aos apelantes. Conforme preceitua o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal - CF, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. Isso porque o simples pedido de gratuidade não é demonstração da situação de hipossuficiência, tratando-se de presunção relativa, consoante exigência constitucional do art. 5o, LXXIV, da CF c/c § 3o do art. 99 do Código de Processo Civil - CPC. Mesmo presumindo-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, § 3o, do CPC), pode o julgador denegar o referido benefício, quando, diante das provas apresentadas nos autos, restar demonstrado que a parte postulante não se encontra em estado de hipossuficiência (art. 99, §§ 2o e 7o, do CPC). Nesse passo, se não há nos autos qualquer elemento que possibilite ao julgador aferir a necessidade do beneplácito, impõe-se o indeferimento do pedido (art. 99, § 2o, CPC). In casu, apesar de os autores apelantes terem pleiteado a concessão da justiça gratuita, não se desincumbiram de demonstrar sua situação de hipossuficiência afirmada. Das provas juntadas, especialmente os ID’s 16135216 a 16135221, é possível verificar que os recorrentes são servidores públicos federais aposentados, possuindo renda bruta mensal que varia entre R$ 5.600,00 (cinco mil e seiscentos reais) e R$ 7.000,00 (sete mil reais), ou seja, muito superior à media da população, mostrando-se incompatível com o requerimento em questão. Além disso, os demonstrativos dos extratos bancários apresentam gastos elevados em compras, pagamento de empréstimos e financiamentos (ID 16135216 – p. 15; ID 16135217 – p. 4; ID 16135218 – p. 4; ID 16135220 – p. 4; e ID 16135221 – p. 11). Ressalto que a assunção espontânea de dívidas, tais como empréstimos ou gastos elevados pelo cartão de crédito, não elidem a capacidade econômica na medida que configuram débitos livremente e unilateralmente contraídos pelos quais, normalmente, recebeu altas quantias comprometendo-se a pagamentos mensais. Assim, ainda que possuam despesas, os demonstrativos financeiros juntados aos autos são suficientes para o juízo de certeza de que os recorrentes podem custear módicas despesas do processo sem prejuízo de seu sustento, notadamente quando se leva em consideração o fato de as custas processuais ocuparem patamar relativamente reduzido no Distrito Federal. Rememore-se, uma vez mais, que o art. 5o, LXXIV, da CF, tem por propósito contemplar aqueles que, de fato, não tenham condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de sua subsistência e de sua família. Logo, não se reveste o benefício “do caráter de benevolência, de sorte que, por não se tratar de um ato de caridade, a parte que a postula deve cabalmente demonstrar a sua necessidade, sob pena do seu indeferimento, hipótese dos autos” (Acórdão n. 636074, 20110110794529APC, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, Revisor: CESAR LABOISSIERE LOYOLA, 1a Turma Civel, Publicado no DJE: 29/11/2012. Pág.: 70). Dessa forma, se não há nos autos documentação capaz de alicerçar o requerimento em questão, impõe-se o indeferimento do benefício. Posto isso, INDEFIRO o pedido de justiça gratuita formulado pelos autores recorrentes. Nos termos do art. 99, § 7o, do CPC, concedo aos autores apelantes o prazo de 10 (dez) dias para que procedam ao recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se; intime-se. Brasília, 2 de junho de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator